Tribunal: TJPA
Processo: 0855208-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855208-70.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDESA - SERVICOS DE CONSTRUCAO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0855208-70.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CONDESA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI
(Adv. Romulo Raposo Silva – OAB/PA nº. 14.423, Reinaldo Mello Pontes – OAB/PA nº 27.382)

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
(Adv. Luciana Maria de Souza Santos Bechara, OAB/Pa nº 15.047, Vítor Cabral Vieira, OAB/Pa nº 16.350)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE DIGITAL. PHISHING. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa correntista contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, em demanda fundada em fraude eletrônica decorrente de inserção de credenciais bancárias em site falso. A embargante sustentou omissão e contradição quanto à inversão do ônus da prova, à ausência de comprovação da segurança do sistema bancário, à incidência da Súmula 479/STJ e a precedentes sobre validação de operações suspeitas, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou outro vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia ou apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do julgamento nem ao reexame de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia ao reconhecer que a inserção voluntária de credenciais em ambiente fraudulento rompeu o nexo causal e caracterizou culpa exclusiva da consumidora.

5.

A alegação relativa à distribuição do ônus da prova e à inexistência de prova técnica de falha sistêmica revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstrar efetiva omissão no julgado.

6.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apreciar aqueles relevantes e suficientes para a solução da lide, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.

O CPC/2015 disciplina o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte nos embargos rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício, razão pela qual a mera finalidade de prequestionar não impõe acolhimento dos aclaratórios.

8.

A reiteração de embargos manifestamente incabíveis ou protelatórios autoriza a aplicação da penalidade legal cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e bastante. 4. O prequestionamento decorre das hipóteses legais previstas no CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, se reconhecido vício pela instância superior. 5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a integração ou modificação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV, 941, §3º, e 1.026, §2º. CDC, art. 6º, VIII. CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022. Súmula 479/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0855208-70.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CONDESA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI
(Adv. Romulo Raposo Silva – OAB/PA nº. 14.423, Reinaldo Mello Pontes – OAB/PA nº 27.382)

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
(Adv. Luciana Maria de Souza Santos Bechara, OAB/Pa nº 15.047, Vítor Cabral Vieira, OAB/Pa nº 16.350)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
CONDESA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI
, em face do acórdão (PJe ID nº 31296218) proferido nos autos da Apelação Cível, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar na 40ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Presencial – de 04/11/2025, conheceu e negou provimento ao apelo, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE DIGITAL. PHISHING. SITE FALSO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de instituição financeira. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude eletrônica (phishing), por meio da qual terceiros, após obterem suas credenciais inseridas em site falso, realizaram transações financeiras e contratação de empréstimo sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, devolução dos valores descontados, repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente por transações realizadas com uso de credenciais fornecidas voluntariamente pela consumidora em ambiente fraudulento, fora dos canais oficiais do banco, caracterizando-se ou não a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

4. A jurisprudência pátria tem entendido que golpes de phishing praticados fora dos canais oficiais da instituição financeira configuram fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, desde que não se comprove falha sistêmica ou omissão imputável ao banco.

5. No caso concreto, restou comprovado que o consumidor inseriu, voluntariamente, suas credenciais bancárias em site fraudulento, o que ensejou a fraude, inexistindo evidências de falhas de segurança ou defeito na prestação do serviço bancário.

6. As transações contestadas foram realizadas com uso das credenciais pessoais e intransferíveis do titular, não se verificando negligência ou omissão do banco quanto ao monitoramento, bloqueio ou comunicação das operações.

7. A conduta da vítima, ao inserir seus dados fora dos canais oficiais da instituição financeira, configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade civil do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O fornecimento voluntário de credenciais bancárias em site falso pelo consumidor configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

1. Não se caracteriza defeito na prestação do serviço bancário quando não demonstradas falhas de segurança, omissões relevantes ou vínculo das transações com os sistemas oficiais do banco.

2. Golpes de phishing praticados fora dos canais institucionais constituem fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre o serviço bancário e o dano experimentado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI nº 0001476-27.2024.8.16.0191, Rel. Maria Roseli Guiessmann, j. 07.02.2025. TJSC, AC nº 0302842-80.2018.8.24.0008, Rel. André Carvalho, j. 04.04.2023. TJSP, AC nº 1013685-33.2023.8.26.0008, Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 04.06.2024.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a improcedência dos pedidos com fundamento na culpa exclusiva da vítima, sem enfrentar adequadamente a incidência do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à alegada impossibilidade de o consumidor comprovar tecnicamente falha no sistema bancário.

Afirma que a fraude teria ocorrido no ambiente do próprio banco, que as transações realizadas foram atípicas e fora do perfil financeiro da empresa, que haveria investigação criminal envolvendo outros clientes do Banpará e que o banco não teria comprovado a higidez de seus mecanismos de segurança. Sustenta, ainda, omissão quanto à Súmula 479/STJ e a precedentes recentes do STJ sobre responsabilidade das instituições financeiras pela validação de operações suspeitas, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a responsabilidade civil do banco, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Nesses termos, postula: “
que essa Corte, em conhecendo do recurso, dê-lhe total provimento para que sejam supridas as omissões, verificadas no voto ora embargado, possibilitando a aplicação de efeitos infringentes aos presentes embargos, de modo a reformar o acórdão com a declaração de responsabilidade civil da embargada pela fraude ocorrida na conta da embargante, e, consequentemente, a condenação desta à reparação de todos os danos requeridos na inicial. E, ao fim, requer que, sobre todas as questões analítica e detalhadamente expostas nas razões da apelação e desses embargos, haja pronunciamento expresso e claro, resguardando o direito da embargante à inteireza e correta inteligência das razões de decidir, dos efeitos e alcance do julgado, cumprindo, ademais, o requisito do prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para recursos de cunho extraordinário”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados
pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e suficiente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, consignando, de modo expresso, os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão de que a conduta do consumidor, ao inserir suas credenciais fora dos canais oficiais, interrompeu o nexo causal, configurando sua culpa exclusiva.

Logo, qualquer alegação de suposta omissão quanto à presunção do ônus da prova do autor/embargante para demonstrar se houve ou não falha no sistema de segurança do banco, revela, em verdade, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dessa forma, repito, as insurgências deduzidas nos embargos traduzem
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para ensejar a integração ou modificação do acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração
para prequestionamento da matéria
.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 19/05/2026